Tribunal: TJSP
Processo: 0536116-43.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença QUE RECONHECEU A prescrição – CRÉDITOS DE ISS POR ESTIMATIVA E TFF/TFLI/TLFI/TFILF COM VENCIMENTOS ENTRE 07 DE FEVEREIRO DE 2004 A 12 DE JANEIRO DE 2005 E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2009 – PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, DE PARTE DOS CRÉDITOS – não configuração da prescrição intercorrEnte EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença QUE RECONHECEU A prescrição – CRÉDITOS DE ISS POR ESTIMATIVA E TFF/TFLI/TLFI/TFILF COM VENCIMENTOS ENTRE 07 DE FEVEREIRO DE 2004 A 12 DE JANEIRO DE 2005 E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2009 – PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, DE PARTE DOS CRÉDITOS – não configuração da prescrição intercorrEnte EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS – entendimento do col. superior tribunal de justiça no resp no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos – demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo de justiça – incidÊncia da súmula 106 do stj – sentença PARCIALMENTE reformada – recurso parcialmente provido.